Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-38.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Golpe do motoboy. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes dos autos suficientes para a solução do conflito.
2. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S.

Ementa:
Apelação. Golpe do motoboy. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de procedência. Recurso do réu.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos constantes dos autos suficientes para a solução do conflito.
2. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível, devida restituição.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029889
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000736-38.2020.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado CARLOS ROBERTO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-38.2020.8.26.0539 - A - Voto no 7211.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000736-38.2020.8.26.0539
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Carlos Roberto Sebastião
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Juiz: Marcelo Soares Mendes.
Voto no 7211.
Apelação. Golpe do motoboy. Ação declaratória de
inexistência de débito. Sentença de procedência. Recurso do
réu.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos
constantes dos autos suficientes para a solução do conflito.
2. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ).
Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o do CDC).
Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos
dados pessoais do cliente e de informações de seu sistema,
bem como em relação à eficaz verificação de operações que
destoam do perfil de uso da parte autora. Débito inexigível,
devida restituição.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários
advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para: (a) declarar a inexigibilidade das transações feitas com o cartão de
crédito do autor, descritas na petição inicial (fl. 04); (b) condenar o réu ao pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da condenação (fls. 179/182).
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) ocorreu o
cerceamento de defesa, pois há necessidade assegurar o depoimento pessoal do autor; b) os
danos foram causados por terceiros fraudadores, não configurando a culpa da recorrente
pelos danos apontados na inicial por tratar-se de caso fortuito externo; c) cumpre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-38.2020.8.26.0539 - A - Voto no 7211.
3
legislação que disciplina a segurança bancária, como condição de seu funcionamento (art.
1° e 2o da Lei no 7.102/83), sendo certo que possui em sua rede de agências mecanismos
adequados a inibir, ou no mínimo, dificultar a ação de fraudadores; d) ocorreu a desídia do
apelado; e) cabe o provimento do recurso para que seja modificada a sentença e julgada
improcedente a demanda (fls. 185/197).
Contrarrazões a fls. 202/206.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 198/199).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que o
julgamento antecipado do mérito da demanda era de rigor, nos termos do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que dependia apenas do exame de questões
de direito e da análise de fatos suficientemente demonstrados por documentos, sem
necessidade de produção de outras provas.
Segundo CASSIO SCARPINELLA BUENO, “o julgamento
antecipado da lide justifica-se quando o juiz está convencido de que não há necessidade de
qualquer outra prova para a formação de sua cognição sobre quem, autor ou réu, será
tutelado pela atuação jurisdicional. Em termos mais técnicos, o julgamento antecipado da
lide acaba por revelar a desnecessidade da realização da fase instrutória, suficientes as
provas eventualmente já produzidas até então com a petição inicial, com a contestação e,
bem assim, com as manifestações que, porventura, tenham sido apresentadas por força das
providências preliminares, é dizer, ao ensejo da fase ordinatória” (Curso Sistematizado
de Direito Processual Civil, v. 2, t. 1, ed. Saraiva, p. 219).
2. Em sua petição inicial, o autor relata que, em 06.12.2019,
foi vítima do denominado “Golpe do Motoboy”, pois recebeu ligação telefônica em que foi
solicitada a confirmação de compra no valor de R$ 1.250,00, não tendo reconhecido tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-38.2020.8.26.0539 - A - Voto no 7211.
4
transação, sua filha solicitou o pronto cancelamento, oportunidade em que foi orientada a
ligar para o número que constava no verso do cartão de crédito, solicitando o bloqueio. Ao
efetuar a ligação, fora solicitada a digitação da senha do cartão para que fosse realizado o
bloqueio, orientando ainda que cortasse o plástico do cartão, sem danificar o chip,
preservando os últimos quatro números, pois um correspondente do banco, devidamente
identificado com o código 3535, iria busca-lo em sua residência. Posteriormente um
homem, identificando-se como funcionário da ré, compareceu a sua residência para retirar
o cartão.
Dias após, o autor verificou que foram feitas várias compras
com o cartão, ocasião em que foram até agência do réu para tentar o cancelamento e
estorno das compras, porém, sem sucesso.
Após a contestação, sobreveio sentença de procedência,
considerando a responsabilidade objetiva dos bancos em disponibilizar aos seus clientes os
meios e condições de segurança adequados e desta forma reduzir a possibilidade de fraude
(fls. 179/183).
3. Não se olvida seja de responsabilidade do cliente a guarda
do cartão pessoal e do sigilo da senha.
Contudo, eventual descuido do correntista, por si só, não
obsta o reconhecimento de defeito de prestação de serviço das instituições financeiras, cujo
sistema não foi eficaz para evitar (ou estancar) a utilização fraudulenta dos cartões de
crédito do autor nem para reparar, imediata e completamente, o dano material, mediante
estorno (artigo 12, §1o do Código de Defesa do Consumidor).
A responsabilidade dos bancos réus, como fornecedores de
serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”, ao passo que seu § 1o prescreve que “O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-38.2020.8.26.0539 - A - Voto no 7211.
5
4.
No
caso,
contatam-se
inúmeras
transações
não
reconhecidas pela parte autora compras e saques que ocorreram em um curto período,
totalizando R$ 19.160,26 (fls. 23 e 26), movimentação em descompasso das faturas a fls.
80/111.
Tal cenário caracteriza a falha na prestação do serviço pelas
instituições financeiras, que tinham a obrigação de manter eficiente de segurança para
proteger os dados pessoais do cadastro do autor e o acesso ao seu sistema, bem como, para
verificação do desvio de perfil do consumidor ou de operações suspeitas, ainda que isto
ocorresse após a consumação da fraude de tal espécie.
Os réus não resguardaram o cliente dos riscos inerentes à
atividade bancária e reconhecida no enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal de
Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Deste modo, comprovada a fraude, são inexigíveis os débitos
e, em consequência, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos descritos na
petição inicial, como bem decidiu o MM. Juiz a quo.
5. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte autora para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-38.2020.8.26.0539 - A - Voto no 7211.
6
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator